Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-92.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000194-92.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Matrícula, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULA MOURA DE ALBUQUERQUE - CPF: 295.443.898-30 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA GARCIA - CPF: 232.557.988-33 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA E, POR CONSEGUINTE, REVOGOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE ESTUDOS E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ACERVO ESCOLAR OFICIAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A REGULARIDADE DA VIDA ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por Marcelo Pereira Garcia contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, que indeferiu pedido de emissão de Certidão de Regularidade de Estudos, Certificado de Conclusão do Ensino Médio e respectivo Histórico Escolar autenticado. O impetrante sustenta ter concluído o ensino médio na modalidade EJA/
EaD
junto à instituição Vilas Boas Educacional no ano de 2018, alegando a regularidade da instituição à época e invocando sua boa-fé. Liminar anteriormente deferida para determinar a expedição da documentação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os documentos particulares apresentados pelo impetrante são suficientes para caracterizar direito líquido e certo à emissão, autenticação e certificação oficial de conclusão do ensino médio; e (
ii
) se a Administração Pública pode ser compelida a expedir certidão de regularidade escolar quando inexistente acervo documental apto a validar os registros acadêmicos e quando há controvérsia sobre a regularidade da oferta educacional.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito invocado, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória ou reconstrução fática incompatível com a via mandamental.

4. A emissão de certidão de regularidade de estudos e de certificado escolar pressupõe atividade administrativa de verificação e validação documental, não podendo a Administração autenticar informações cuja conferência se tornou inviável em razão da inexistência de acervo escolar oficial.

5. Documentos administrativos produzidos no procedimento de fiscalização e descredenciamento da instituição indicam ausência de arquivos escolares regulares, inexistência de livros de registro, diários de classe e pastas individuais de estudantes, circunstância que inviabiliza a certificação oficial pretendida.

6. A autorização concedida à instituição de ensino era territorialmente limitada à unidade-sede localizada no Município de Nova Mutum/MT, dependendo a oferta educacional em polos externos de autorização específica, cuja comprovação não foi demonstrada.

7. As irregularidades administrativas constatadas fragilizam a presunção de veracidade dos documentos particulares apresentados pelo impetrante, afastando a certeza necessária ao reconhecimento do direito líquido e certo.

8. O referendo colegiado de liminar concedida em cognição sumária não impede a revisão da compreensão inicial quando o contraditório revela complexidade fática incompatível com a tutela mandamental.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada, com revogação da liminar anteriormente concedida.
Tese de julgamento:
“1. A emissão de certidão de regularidade de estudos e de certificado escolar depende da existência de substrato documental oficial que permita à Administração Pública verificar e validar os registros acadêmicos. 2. A inexistência de acervo escolar e a controvérsia sobre a regularidade da oferta educacional afastam a configuração de direito líquido e certo à expedição de documentação escolar em sede de mandado de segurança.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcelo Pereira Garcia contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do pedido de emissão de Certidão de Regularidade de Estudos, bem como do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do respectivo Histórico Escolar, todos devidamente autenticados.

Narra o impetrante que concluiu o ensino médio, na modalidade EJA/
EaD
, no ano de 2018, junto à instituição Vilas Boas Educacional, sustentando que, à época, o estabelecimento encontrava-se regularmente autorizado a funcionar. Afirma que, ao tentar efetivar sua rematrícula no último semestre do curso de Direito perante a Universidade Nove de Julho, foi instado a apresentar certidão de regularidade de estudos a ser expedida pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, providência que lhe foi negada sob o fundamento de que a instituição de ensino teve posteriormente cassada sua licença de funcionamento e de que inexistiriam elementos suficientes para atestar a regularidade da vida escolar.

A inicial foi instruída com documentos que, segundo o impetrante, demonstrariam a conclusão dos estudos e a boa-fé de sua atuação, tendo sido deferida liminar para determinar à autoridade apontada como coatora a emissão da documentação reclamada.

Prestadas informações e apresentada defesa pelo Estado de Mato Grosso, passou-se a sustentar, em síntese, a ausência de direito líquido e certo. Aduziu-se, de um lado, a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial, em razão da inexistência, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, de acervo documental apto a viabilizar a conferência, a autenticação e a certificação dos registros escolares. De outro lado, afirmou-se que a autorização concedida à instituição de ensino se limitava à unidade-sede, localizada no Município de Nova Mutum/MT, não havendo autorização para a oferta do curso em polos externos sem as correspondentes autorizações específicas, inclusive em outras unidades da federação.

Acrescentou-se, ainda, que os elementos apurados administrativamente, inclusive no procedimento que culminou no descredenciamento da instituição, fragilizam a presunção de legitimidade dos documentos particulares apresentados pelo impetrante, notadamente diante da notícia de inexistência de acervo escolar regular, da ausência de livros de registro e de inconsistências quanto ao itinerário escolar narrado.

Posteriormente, o impetrante peticionou noticiando o descumprimento da ordem e postulando a adoção de providências coercitivas. Diante disso, foi determinada sua manifestação específica sobre a tese estatal de impossibilidade de cumprimento, especialmente no tocante à limitação territorial da autorização da escola e à ausência de lastro documental.

Em nova manifestação, o impetrante insistiu na suficiência dos documentos por ele juntados, invocou a boa-fé do aluno e sustentou que a controvérsia já estaria superada por pronunciamento colegiado anterior, arguindo que o colegiado já teria concedido a segurança em caráter definitivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. A controvérsia, todavia, não se resolve em favor do impetrante.

A presente impetração foi construída sobre a premissa de que o simples fato de o impetrante exibir documentos particulares alusivos à conclusão do ensino médio, somado à circunstância de que a instituição de ensino possuía autorização administrativa em determinado período, seria suficiente para compelir a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso a emitir, autenticar e chancelar oficialmente certidão de regularidade, certificado de conclusão e histórico escolar. Essa premissa, contudo, não resiste ao exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos.

O mandado de segurança, como se sabe, não se presta à tutela de situação jurídica duvidosa, dependente de investigação aprofundada ou de dilação probatória. A garantia constitucional prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição da República exige a demonstração de direito líquido e certo, o que, em linguagem processual, significa a presença de quadro fático comprovado de plano, de maneira segura, objetiva e incontroversa. Não basta a plausibilidade do direito; é necessário que sua existência e extensão emerjam dos autos de forma inequívoca, sem necessidade de reconstrução probatória posterior.

E precisamente aqui reside o ponto central do caso.

O que se pretende impor à Secretaria de Estado de Educação não é um ato meramente burocrático, automático ou mecânico. A emissão de Certidão de Regularidade de Estudos, de Certificado de Conclusão e de Histórico Escolar autenticado pressupõe, por sua própria natureza, atividade administrativa de verificação, conferência e validação. Em outras palavras, a Administração somente pode certificar, autenticar e atestar aquilo que consegue comprovar mediante base documental idônea, existente sob sua guarda ou validamente submetida a controle oficial.

No caso concreto, a defesa estatal veio acompanhada de documentos administrativos que afastam a ideia de simples resistência injustificada ao cumprimento da ordem. Ao contrário, o que se extrai das manifestações técnicas juntadas aos autos é a afirmação categórica de que a SEDUC/MT não detém o acervo documental da instituição Vilas Boas Educacional, inexistindo livros, pastas individuais, diários, atas, registros de expedição de documentos, elementos de conferência e demais arquivos necessários para aferir a autenticidade e a regularidade dos dados escolares.

Esse aspecto, por si só, já compromete a pretensão mandamental. Com efeito, não se pode converter o mandado de segurança em instrumento de criação ficta de lastro documental inexistente. Tampouco se pode exigir que a Administração Pública ateste como autêntico aquilo que, conforme
afirma
de modo formal e documentado, não possui meios materiais de conferir. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade do agir administrativo; não pode, entretanto, compelir a autoridade a declarar verdade administrativa onde, segundo os elementos do processo, inexistem arquivos oficiais suficientes para essa declaração.

A impossibilidade aqui alegada não se apresenta, ao menos neste momento processual, como mero álibi para o descumprimento. Ela decorre de circunstância objetiva trazida aos autos por documentos administrativos produzidos no âmbito do procedimento de fiscalização e de descredenciamento da instituição. Consta desse material a notícia de inexistência de acervo regular, ausência de pastas individuais de estudantes e profissionais, falta de registros formais de expedição de históricos e certificados, inexistência de diário de classe formalizado, inexistência de livro-ponto, bem como ausência de apresentação de documentos institucionais essenciais. Nesse contexto, exigir da SEDUC/MT que emita e autentique documentos escolares equivale a impor-lhe a prática de ato certificatório sem base empírica minimamente segura, o que afronta, em vez de preservar, a juridicidade administrativa.

Sob interpretação literal e sistemática da legislação de regência, a atividade certificadora da Administração vincula-se à existência de substrato documental que autorize o juízo de conformidade. Já sob interpretação teleológica, a exigência mostra-se ainda mais evidente: a certidão de regularidade existe para assegurar autenticidade, não para suprir, por presunção judicial abstrata, a ausência de dados verificáveis. Certificar sem conferir significaria desnaturar o próprio instituto da certificação pública.

Além disso, os autos revelam outro dado de elevada relevância, que impede o reconhecimento do alegado direito líquido e certo: a limitação territorial da autorização concedida à instituição de ensino.

Conforme documentado pelo Estado, o Ato n. 524/2016-CEE/MT, amparado no Parecer CEB n. 458/2016, concedeu autorização para a oferta da educação básica, nas etapas de ensino fundamental e médio, na modalidade EJA/
EaD
, na unidade-sede situada no Município de Nova Mutum/MT, pelo período ali delimitado, com expressa previsão de que eventuais polos de apoio presencial dependeriam de autorizações específicas e apartadas.

Esse detalhe normativo não é lateral; é decisivo.

A autorização administrativa concedida à época não possuía extensão irrestrita, nem dispensava a observância das condições impostas pelo Conselho Estadual de Educação. Ao contrário, tratava-se de autorização delimitada espacialmente à unidade-sede, condicionada, para a expansão territorial da oferta, à prévia regularização dos polos de apoio presencial. A consequência jurídica é clara: se o curso foi oferecido fora dos limites da sede autorizada, sem demonstração de autorização específica para os polos correspondentes, não há como presumir, de forma automática, a regularidade da vida escolar assim constituída.

Conforme consta da própria inicial, o impetrante é residente e domiciliado no Estado de São Paulo.

As manifestações técnicas da SEDUC/MT consignam que a instituição não detinha autorização para disponibilizar o curso fora de sua sede, situada em Nova Mutum/MT, e destacam, inclusive, que o ato posterior de descredenciamento assegurou a emissão de certificados apenas aos estudantes residentes e domiciliados em Nova Mutum/MT, nas modalidades que a instituição estava devidamente habilitada a ofertar. Ainda que tal disposição posterior não resolva, por si só, a totalidade da controvérsia, ela evidencia que a situação jurídica do impetrante não se enquadra, de forma evidente e incontroversa, no âmbito de regularidade administrativa reconhecido pelo próprio sistema estadual de ensino.

Não se desconhece o argumento da boa-fé do aluno, tampouco se ignora a centralidade do direito fundamental à educação. Ocorre que tais vetores, embora relevantes, não têm o condão de suprimir a necessidade de demonstração segura dos fatos constitutivos do direito invocado, especialmente quando se exige do Poder Público a prática de ato formal de autenticação oficial.

A boa-fé do administrado pode, em determinadas hipóteses, justificar a preservação de situações consolidadas ou impedir a retroação de efeitos desfavoráveis decorrentes de vícios imputáveis exclusivamente à instituição ou à falha de fiscalização estatal. Ainda assim, essa construção exige substrato fático sólido e, sobretudo, demonstração segura de que a trajetória escolar ocorreu dentro dos marcos mínimos de legalidade e de autorização estatal. Não basta alegar a conclusão do curso; é preciso comprovar, de forma inequívoca, que ela se deu em condições que autorizem o reconhecimento oficial pretendido.

No presente caso, essa certeza não está formada.

Ao contrário, os documentos administrativos trazidos pela impetrada lançam dúvida objetiva sobre a própria aptidão dos documentos juntados pelo impetrante para produzirem, isoladamente, o efeito mandamental almejado. Não se trata de negar, por presunção inversa, a autenticidade de todo e qualquer documento apresentado pelo aluno, mas de reconhecer que a presunção de veracidade que ordinariamente recai sobre determinados documentos escolares não subsiste de modo absoluto quando os autos revelam, de forma concreta, circunstâncias administrativas graves aptas a infirmá-la.

A defesa do Estado não se limita à invocação genérica de irregularidades. Ela menciona procedimento apuratório que culminou no descredenciamento da instituição, aponta a inexistência de acervo escolar, registra a ausência de mecanismos formais de controle e de expedição documental e assinala incongruências. Também se noticia que a autorização da escola estava vinculada ao cumprimento de exigências legais, inclusive no tocante a momentos presenciais mínimos e à regularização de polos, o que, segundo a Administração, não foi observado.

Esse conjunto de alegações técnicas, documentalmente demonstradas, possui eficácia suficiente, ao menos em tese, para desfazer a certeza necessária à concessão da segurança. Em mandado de segurança, basta que a matéria de fato se torne seriamente controvertida, exigindo produção probatória mais ampla, para que se inviabilize o reconhecimento do direito líquido e certo. A dúvida consistente milita contra a concessão do
writ
.

Sob esse prisma, a tese do impetrante — no sentido de que os documentos apresentados na inicial, por si sós, bastariam para obrigar a SEDUC/MT a autenticar e chancelar oficialmente sua conclusão escolar — não pode ser acolhida. A Administração não está obrigada a aderir, sem conferência possível, ao conteúdo de documentos cuja verificação foi comprometida exatamente pela ausência de acervo e pelo contexto de graves irregularidades reconhecidas no procedimento administrativo que culminou no descredenciamento da instituição.

Também não procede a alegação de que a controvérsia já estaria definitivamente superada por pronunciamento colegiado anterior.

Aqui é indispensável estabelecer distinção precisa para evitar confusão processual.

O acórdão invocado pelo impetrante referiu-se ao referendo da liminar concedida por este Relator, em sede de cognição sumária, e não à deliberação exauriente de mérito própria do julgamento final da impetração. Essa distinção não é meramente terminológica; é juridicamente essencial.

A análise liminar, ainda que referendada, desenvolve-se em cognição não exauriente, fundada em juízo de probabilidade e urgência. Já o julgamento de mérito do mandado de segurança reclama exame verticalizado da controvérsia, agora à luz das informações da autoridade, da defesa do ente estatal, dos documentos supervenientes e das manifestações técnicas acostadas aos autos. O que, no início, era mera aparência de direito apta a justificar tutela de urgência pode não subsistir quando o contraditório se completa e o conjunto probatório revela complexidade incompatível com a via mandamental.

Em outras palavras, o referendo colegiado da liminar não cristaliza, por si só, juízo definitivo sobre o mérito, nem impede a revisão da compreensão inicial diante de elementos posteriores que evidenciem ausência de direito líquido e certo. A cognição sumária não preclui a cognição exauriente.

No caso, a conclusão inicialmente adotada deve ser revista.

A conclusão inicialmente construída, fundada na premissa de que a documentação pré-constituída seria suficiente e de que o descredenciamento posterior da escola não poderia prejudicar o aluno de boa-fé, revela-se insuficiente diante dos novos elementos trazidos pela impetrada. O problema deixou de ser apenas o efeito temporal do descredenciamento. A controvérsia passou a abranger, com densidade própria, a ausência de acervo apto a validar os documentos, a extensão territorial restrita da autorização originária, a inexistência de autorização demonstrada para polos externos e a presença de dados administrativos que fragilizam a confiança imediata nos documentos particulares apresentados.

Essa moldura fática e jurídica afasta a liquidez e a certeza do direito postulado.

Não se ignora que a solução ora proposta pode impor ônus significativo ao impetrante, sobretudo em razão das repercussões acadêmicas narradas. Todavia, a jurisdição mandamental não comporta atalhos cognitivos. Onde a controvérsia exige aprofundamento probatório, reconstrução de registros e eventual produção de prova técnica ou documental mais ampla, a via adequada não é o mandado de segurança.

Com base apenas nas informações disponíveis nestes autos, não é possível afirmar, de modo seguro, que a autoridade coatora praticou ilegalidade ou abuso de poder ao se recusar a emitir e autenticar os documentos postulados.

Ao contrário, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a recusa administrativa, ao menos no estado atual de comprovação, encontra justificativa objetiva na ausência de lastro documental oficial e na controvérsia relevante acerca da regularidade da oferta educacional fora dos limites da autorização concedida.

A síntese, portanto, é a seguinte: a impetração não demonstra, com a certeza exigida pelo art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o direito líquido e certo à emissão, autenticação e certificação dos documentos escolares reclamados; os elementos trazidos pela SEDUC/MT evidenciam impossibilidade material de cumprimento da ordem nos moldes pretendidos; a autorização concedida à instituição era restrita à unidade-sede de Nova Mutum/MT, dependendo a expansão territorial de autorização específica para polos; e as alegações administrativas supervenientes afastam a presunção plena de veracidade dos documentos de conclusão juntados pelo impetrante, tornando a matéria incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e, por consequência, revogo a liminar anteriormente deferida.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026